Tribunal: STF
Processo: ARE 1397865
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA. CONSTITUCIONAL E CIVIL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. IGUALDADE NOS VÍNCULOS BIOLÓGICOS E SOCIOAFETIVOS. DIREITO A LICENÇA PARA TRATAMENTO FAMILIAR PARA COLATERAL EM SEGUNDO GRAU (TIA) COM FORTES VÍNCULOS SÓCIOAFETIVOS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. Pedido de reconhecimento do parentesco socioafetivo da autora com sua tia, para fins de concessão do benefício de licença para tratamento de saúde em pessoa da família, previsto no artigo 79 da Lei Complementar Municipal de Jundiaí nº 499/2010. 



    2.  No RE 898.060-RG (Tema 622 da repercussão geral, Rel. Min. LUIZ FUX, Dje 24/8/2017), foi assentado que "a compreensão jurídica cosmopolita das famílias exige a ampliação da tutela normativa a todas as formas pelas quais a parentalidade pode se manifestar, a saber: (i) pela presunção decorrente do casamento ou outras hipóteses legais, (ii) pela descendência biológica ou (iii) pela afetividade". 



    3. A autora teve sua tia como guardiã desde os 3 (três) anos de idade, em razão do falecimento de sua genitora, e por seu pai não possuir condições financeiras e emocionais para sua criação. Além do parentesco de terceiro grau, existência de fortes vínculos sócioafetivos comprovados no Acórdão recorrido entre a autora e a tia. Necessidade de acompanhamento para tratamento de saúde.. 



    4. Nos termos do Tema 622-RG, tanto os vínculos originados da ascendência biológica, como aqueles de filiação construídos pela relação afetiva entre os envolvidos, devem ser reconhecidos pelo Estado, à luz do princípio da dignidade humana.



    5. Agravo Interno provido para dar provimento aos Embargos de Divergência e ao Recurso Extraordinário, a fim de julgar procedente o pedido inicial, determinando ao Município que reconheça o direito da recorrente à licença para tratamento familiar.